Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais que consistiam em reparação por danos morais por suposta inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, sustenta que há qualquer fatura pendente e que a inscrição promovida foi indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O dano moral in re ipsa em virtude de negativação indevida somente se verifica nos casos em que o ofendido detenha conduta ilibada perante os seus credores. O art. 373 do CPC preconiza que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Compulsando os autos foi negativado em decorrência de dois débitos cujos vencimentos são do ano de 2020, conforme extrato do SPC/SERASA em consulta feita no dia 06.06.2022 (ID 39164224). Observa-se que o autor foi intimado a juntar os comprovantes de pagamento dos contratos 1291537202005002 com vencimento em 03.06.2020 e 1291537202003001 com vencimento em 03.04.2020, contudo, argumentou que tais faturas estão pagas e que não constam nas pendencias junto à requerida.
V. Em que pese os argumentos do recorrente, não desincumbiu de seu ônus em provar que adimpliu com a sua obrigação, pois os documentos acostados não comprovam de forma clara que estariam quitadas as prestações do ano de 2020, logo não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Nestes termos, deve ser mantida a sentença de improcedência.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.